Tribunal: TJBA
Processo: 0579837-73.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0579837-73.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PLINIO AMERICO SEKLER MACHADO e outros (6) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0579837-73.2016.8.05.0001, tendo como Agravantes PLINIO AMERICO SEKLER MACHADO E OUTROS (6) e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR